Tribunal: STF
Processo: MS 21564
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-10
Data de publicação: 1992-09-10

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA DIRIGIDO A ATO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE ESTABELECEU REGRAS PARA A TRAMITAÇÃO DE
DENUNCIA APRESENTADA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, POR CRIME DE
RESPONSABILIDADE.
          2. REJEIÇÃO, POR MAIORIA, DA PRELIMINAR DE FALTA DE
JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL (PRECEDENTE DO STF: MS 20.941).
          3. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, EM TORNO DA
COMPATIBILIDADE, OU NÃO, DE NORMAS DA LEI N. 1.079-50 E DO REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA (RESOLUÇÃO N. 17, DE 1989), COM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ARTIGOS 51, I, 52, I, E PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 85).
          4. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA, POR MAIORIA, NO SENTIDO DE
CONCEDER-SE, EM PARTE, A MEDIDA LIMINAR, A FIM DE ASSEGURAR, AO
IMPETRANTE, O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA,
POR APLICAÇÃO ANALOGICA, UNICAMENTE  NESSE  PONTO,  DO ART. 217,
PAR. 1., I, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.